Tribunal: TJSP
Processo: 1000554-19.2017.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Daniela Menegatti Milano
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Contratos bancários – Financiamento de veículo – Ação revisional – Sentença de improcedência – Inconformismo da autora – 1. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor nos termos da Súmula no 297 do E. Superior Tribunal de Justiça – 2. Tarifa de registro de contrato. Comprovada a efetiva prestação dos serviços e em valor não abusivo. Regularidade da cobrança – 3. Tarifa

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Contratos bancários – Financiamento de veículo – Ação revisional – Sentença de improcedência – Inconformismo da autora – 1. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor nos termos da Súmula no 297 do E. Superior Tribunal de Justiça – 2. Tarifa de registro de contrato. Comprovada a efetiva prestação dos serviços e em valor não abusivo. Regularidade da cobrança – 3. Tarifa de avaliação do bem. Impossibilidade de cobrança, conforme entendimento do E. Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso repetitivo (REsp. no 1.578.553/SP), se não comprovada a prestação do serviço. Instituição financeira ré que não comprovou a efetiva prestação dos serviços. Cobrança afastada – 4. Seguro de proteção financeira. Configuração de venda casada segundo entendimento consolidado no E. STJ em sede de recurso repetitivo (REsp. no 1.639.320/SP). Cobrança afastada – Recurso provido em parte para determinar a devolução do valor da tarifa de avaliação de bem e do seguro prestamista, de forma simples – Sentença reformada em parte – Redistribuição dos ônus sucumbenciais – Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000785542
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000554-19.2017.8.26.0196, da Comarca de Franca, em que é apelante ROSELI
CARRIJO CINTRA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado AYMORÉ CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento parcial ao recurso, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de
conformidade com o voto da relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO
PESSOA DE MELLO BELLI (Presidente) e JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA
PRADO COSTA.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
DANIELA MENEGATTI MILANO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000554-19.2017.8.26.0196 -Voto no 8881
2
APELAÇÃO CÍVEL
Processo no 1000554-19.2017.8.26.0196
Apelante: Roseli Carrijo Cintra (Justiça gratuita)
Apelada: Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A.
Comarca: Franca 2a Vara Cível
Juíza de 1a Instância: Adriana Gatto Martins Bonemer
Voto no 8881
APELAÇÃO CÍVEL Contratos bancários Financiamento
de veículo Ação revisional Sentença de improcedência
Inconformismo da autora 1. Aplicação do Código de
Defesa do Consumidor nos termos da Súmula no 297 do E.
Superior Tribunal de Justiça 2. Tarifa de registro de
contrato. Comprovada a efetiva prestação dos serviços e em
valor não abusivo. Regularidade da cobrança 3. Tarifa de
avaliação do bem. Impossibilidade de cobrança, conforme
entendimento do E. Superior Tribunal de Justiça em sede de
recurso repetitivo (REsp. no 1.578.553/SP), se não
comprovada a prestação do serviço. Instituição financeira ré
que não comprovou a efetiva prestação dos serviços.
Cobrança afastada
4. Seguro de proteção financeira.
Configuração de venda casada segundo entendimento
consolidado no E. STJ em sede de recurso repetitivo (REsp.
no 1.639.320/SP). Cobrança afastada Recurso provido em
parte para determinar a devolução do valor da tarifa de
avaliação de bem e do seguro prestamista, de forma simples
Sentença reformada em parte Redistribuição dos ônus
sucumbenciais Recurso parcialmente provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto pela
autora contra a r. sentença de fls. 112/118, cujo relatório se adota, que,
em ação revisional de contrato bancário, julgou improcedentes os
pedidos formulados na inicial. Por força da sucumbência, a autora foi
condenada no pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da causa (R$ 2.497,09)
corrigido, ressalvada a gratuidade de justiça deferida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000554-19.2017.8.26.0196 -Voto no 8881
3
Apela a autora a fls. 120/128. Sustenta, em
síntese, ser possível, sob a ótica da lei consumerista, a modificação de
cláusulas contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais,
aduzindo a ilegalidade da cobrança das tarifas de avaliação do bem e de
registro do contrato, bem como abusividade na imposição do seguro de
proteção financeira. Requer a reforma da r. sentença.
Recurso tempestivo e isento de preparo em face
da concessão da gratuidade de justiça à autora.
O banco apresentou contrarrazões requerendo
seja negado provimento ao recurso (fls. 131/142).
É o relatório.
O recurso merece prosperar em parte.
A controvérsia submetida à análise desta d.
Turma Julgadora consiste em verificar eventual irregularidade das tarifas
de registro do contrato e de avaliação de bem e a ilegalidade do seguro
prestamista.
Registre-se que, à míngua de insurgência da
autora em relação à tarifa de cadastro, não será feita análise da
pertinência de sua cobrança, pois não devolvida a questão a esta Corte.
Nos termos da Súmula no 297 do E. Superior
Tribunal de Justiça, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às
instituições financeiras.
De acordo com a legislação consumerista, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000554-19.2017.8.26.0196 -Voto no 8881
4
modificação ou supressão de cláusulas desproporcionais que provoquem
desequilíbrio entre as partes é medida de equidade que concretiza a
realização de justiça material, para além da letra do contrato. Neste
contexto, as cláusulas que estabeleçam prestações desproporcionais
podem ser revistas a fim de que se preserve a relação sinalagmática entre
os contratantes, evitando-se o enriquecimento ilícito de uma das partes.
No que diz respeito às tarifas de avaliação do
bem e de registro do contrato, consta na cédula de crédito bancário
emitida pela apelante que o valor da primeira é de R$ 395,00 (trezentos
e noventa e cinco reais) e da segunda é de R$ 112,40 (cento e doze reais
e quarenta centavos) (fl. 16). Segundo entendimento do E. Superior
Tribunal de Justiça proferido no Recurso Especial no 1.578.553/SP,
julgado enquanto recurso repetitivo, estas tarifas são válidas, desde que
o serviço seja efetivamente prestado e não haja onerosidade excessiva.
No caso, há comprovação de que o serviço de
registro de contrato foi prestado (fls. 10), pois no certificado de registro
e licenciamento de veículo consta o apontamento relativo à propriedade
fiduciária da instituição financeira ré. Além disso, não restou
configurada a abusividade na cobrança da referida tarifa.
Por seu turno, com relação à cobrança da tarifa
de avaliação de bem, constata-se que a instituição financeira ré não
juntou qualquer documento comprobatório da efetiva realização desse
serviço. Portanto, nada justifica a cobrança de R$ 395,00 (trezentos e
noventa e cinco reais), pelo que se evidencia não ter a instituição
financeira atendido ao disposto no artigo 373, inciso II, do Código de
Processo Civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000554-19.2017.8.26.0196 -Voto no 8881
5
Aliás, este entendimento foi consolidado no E.
Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial n.
1.578.553/SP, sob a sistemática de recursos repetitivos:
“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO
BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS,
REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM.
PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR
SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA
REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE
COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO
ENTRE
O
CORRESPONDENTE
E
O
TERCEIRO.
DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO
EFETIVAMENTE
PRESTADOS.
POSSIBILIDADE
DE
CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM
CADA
CASO
CONCRETO.
1.
DELIMITAÇÃO
DA
CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de
30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja
diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no
âmbito das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS
FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1. Abusividade da cláusula
que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por
terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente
prestado; 2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento
pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em
contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em
vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no
período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da
onerosidade excessiva; 2.3. Validade da tarifa de avaliação do
bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o
ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas
a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000554-19.2017.8.26.0196 -Voto no 8881
6
prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade
excessiva, em cada caso concreto. 3. CASO CONCRETO. 3.1.
Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva, por onerosidade
excessiva, a cláusula relativa aos serviços de terceiros ("serviços
prestados pela revenda"). 3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se
hígidas a despesa de registro do contrato e a tarifa de avaliação
do
bem
dado
em
garantia.
4.
RECURSO
ESPECIAL
PARCIALMENTE PROVIDO” (STJ, REsp. no 1.578.553/SP, Rel.
Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j.
28/11/2018).
Assim, impõe-se reconhecer a abusividade da
cláusula contratual que estabelece a cobrança da tarifa de avaliação do
bem, ponto no qual o recurso é provido.
Com relação ao seguro de proteção financeira,
foi cobrado da autora o valor de R$ 1.449,69 (mil, quatrocentos e
quarenta e nove reais e sessenta e nove centavos). A esse respeito, o C.
Superior Tribunal de Justiça entendeu no Recurso Especial no
1.639.320/SP, julgado enquanto recurso repetitivo, que configura venda
casada a prática de compelir o consumidor à contratação de seguro
proteção financeira, inclusive sem a possibilidade de escolher a
seguradora, impondo-se aquela do mesmo grupo econômico da
instituição financeira.
No caso, ao contratar o crédito, o consumidor
contratou também o seguro proteção financeira por mera adesão, sendo
obrigado a aceitar a seguradora e o preço estipulados, de forma que sua
liberdade de contratação foi restringida de forma abusiva.
Assim, restou caracterizada a venda casada do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000554-19.2017.8.26.0196 -Voto no 8881
7
crédito e do respectivo seguro, o que é vedado pelo artigo 39, inciso I,
do Código de Defesa do Consumidor, tratando-se de prática abusiva.
Portanto, deve ser determinada a devolução dos valores pagos a título de
seguro de proteção financeira.
Sendo assim, apurados em sede de liquidação
de sentença os valores pagos em excesso pelo autor, referentes à tarifa
de avaliação do bem e ao seguro prestamista, a repetição do indébito
operar-se-á de forma simples, porquanto não demonstrada a má-fé da
instituição financeira, com juros de mora desde a citação e correção
monetária desde a data do efetivo prejuízo, nos termos da Súmula no 43
do C. Superior Tribunal de Justiça.
Diante de tais ponderações, o recurso comporta
parcial provimento para o fim de julgar parcialmente procedentes os
pedidos contidos na inicial e determinar a restituição da quantia paga em
excesso pela autora a título de tarifa de avaliação do bem e de seguro de
proteção financeira, apurando-se o valor a ser restituído, de forma
simples, em sede de liquidação de sentença, autorizando-se, desde já, a
compensação do crédito e débito existente entre as partes, abatendo-se
do saldo devedor os valores indevidamente cobrados ou, constatando-se
a quitação, mesmo que antecipada, devolvendo-se à autora os valores
excedentes, monetariamente corrigidos a partir da data do efetivo
prejuízo, nos termos da Súmula no 43 do E. Superior Tribunal de Justiça,
e com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.
Por fim, considerando-se terem as partes
sucumbido reciprocamente e em igual proporção, modifico a
distribuição da sucumbência para condenar a apelante e a apelada a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000554-19.2017.8.26.0196 -Voto no 8881
8
dividirem as custas e despesas processuais em partes iguais. Fixo
honorários advocatícios em favor dos patronos das partes, por equidade,
na quantia de R$ 800,00 (oitocentos reais) para cada parte, nos termos
do artigo 85, §§ 2o e 8o, do Código de Processo Civil, vedada a
compensação, nos termos do artigo 85, § 14, do mesmo Código,
ressalvada a gratuidade concedida à apelante.
Não
é
o
caso
de
majorar
honorários
advocatícios em sede recursal nos termos do artigo 85, § 11 do Código
de Processo Civil, vez que a apelação foi parcialmente provida e alterada
a distribuição dos ônus sucumbenciais.
Ante o exposto, pelo meu voto, DOU
PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, nos termos da fundamentação
supra.
DANIELA MENEGATTI MILANO
Relatora